Tribunal: TCU
Processo: 007.933/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4895/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.933/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Afonso Henrique Gomes de Souza (XXX.596.536-XX); Amanda Maria Sena Reis (XXX.919.876-XX); Fernanda Cristina de Carvalho (XXX.694.426-XX); Lais Munhoz Soares (XXX.634.816-XX); Lorena Bianca Chaves Barbosa (XXX.778.286-XX); Lucas Andrade Ferreira (XXX.469.176-XX); Monica Abranches Fernandes (XXX.660.956-XX); Pedro Henrique Almeida de Morais (XXX.103.806-XX); Rodrigo Dias Bedetti (XXX.920.076-XX); Talita Caroline Miranda (XXX.588.510-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.